Tribunal: STF
Processo: Rcl 90076
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. DUPILUMABE (DUPIXENT). MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS PARA A FAIXA ETÁRIA DO PACIENTE. TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO FÁTICA. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO INICIADO NA INFÂNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DAS PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

    1. A controvérsia cinge-se à alegada afronta aos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, em razão de decisão que determinou a manutenção do fornecimento do medicamento Dupilumabe a um paciente adolescente.

    2. O juízo de origem examinou fundamentadamente os parâmetros fixados por esta Suprema Corte, concluindo pelo preenchimento dos requisitos necessários ao fornecimento do fármaco, com base na imprescindibilidade do tratamento, na inexistência de alternativa terapêutica e na hipossuficiência do paciente.

    3. O caso apresenta distinção fática relevante, pois o tratamento foi iniciado quando o paciente ainda era criança, situação contemplada pela política pública então vigente.

    4. A pretensão de afastar tais conclusões demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita da reclamação constitucional.

    5. A reclamação não se presta como sucedâneo recursal nem autoriza a substituição do juízo das instâncias ordinárias, salvo hipótese de manifesta teratologia ou descumprimento direto de precedente vinculante, não verificados no caso.

    6. Agravo regimental não provido.